Tribunal: TJDFT
Processo: 0710272-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DO CREDOR. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida e de indenização por danos morais.
2. O Autor menciona que não desconhece a dívida, mas questiona a manutenção de seu nome em cadastro de inadimplentes após ter realizado o pagamento da primeira parcela da renegociação. 2.1. Sustenta que, com a renegociação, houve novação da dívida e, assim, a extinção da dívida anterior deveria acarretar a exclusão do nome do cadastro de inadimplentes.
3. Nos termos da renegociação, não se extrai a intenção de ambas as partes de extinguir em definitivo a dívida anterior, diante da ressalva de que “caso não ocorra o pagamento, o acordo será cancelado em 7 dias corridos após o vencimento”. 3.1. Tal ressalva afasta um dos requisitos da novação objetiva, qual seja, a intenção de novar (“animus novandi”), por força do qual o credor renuncia ao crédito antigo e aos direitos acessórios que o acompanhavam. 3.2. O ânimo de novar deve ser, portanto, inequívoco, sob pena de não incidirem os efeitos da novação, conforme art. 361 do Código Civil.
4. A súmula 548 do STJ não socorre o Apelante, pois determina a exclusão do cadastro de inadimplentes em 5 dias apenas após a integral e efetiva quitação do débito, o que não ficou comprovado nos autos, já que o pagamento de apenas uma parcela não implica na quitação total da dívida.
5. A incidência da legislação consumerista não atrai a inversão automática do ônus da prova, sobremaneira quando o consumidor tem condições e facilidade de comprovar o pagamento da dívida integral, assim como provou o da primeira parcela.
6. Já que não houve prova de quitação da dívida, consequentemente, não ficou caracterizada a abusividade na manutenção do nome do Autor em cadastro de inadimplentes, inexistindo razão para indenização por dano moral e, muito menos, para declarar inexistente a dívida.
7. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC.